Tribunal: TCU
Processo: 010.641/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Agricultura e Pecuária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4917/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.641/2025-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Celina Maria de Oliveira Guedes (XXX.690.135-XX); Eurides Ribeiro Vieira Costa (XXX.544.295-XX); Maria Aparecida de Andrade Mundim (XXX.208.656-XX); Maria de Souza Silva (XXX.546.621-XX); Raimunda Eloina Ferreira do Carmo (XXX.422.792-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.